Tribunal: TJSP
Processo: 2262228-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente com outros registros criminais e que já se encontrava no gozo de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação ainda de risco à saúde do paciente no presídio em que se encontra custodiado em

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente com outros registros criminais e que já se encontrava no gozo de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação ainda de risco à saúde do paciente no presídio em que se encontra custodiado em razão da pandemia causada por COVID-19 - Inocorrência - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2262228-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é
paciente BRUNO AUGUSTO DO NASCIMENTO PINTO e Impetrante DIANY
FERNANDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2262228-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Cândido Mota
2/6
Habeas Corpus no 2262228-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Diany Fernanda de Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Cândido Mota -
SP
Paciente: Bruno Augusto do Nascimento Pinto
Voto no 14.875
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente
com outros registros criminais e que já se encontrava no gozo
de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente
a custódia preventiva - Alegação ainda de risco à saúde do
paciente no presídio em que se encontra custodiado em razão
da pandemia causada por COVID-19 - Inocorrência -
Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Diany Fernanda de Oliveira, em favor de Bruno Augusto do Nascimento
Pinto, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Judicial
da Comarca de Cândido Mota - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora decretou a sua custódia preventiva, apesar da ausência dos requisitos
legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explica que o paciente foi preso em flagrante em razão de
suposta prática da conduta de tráfico de entorpecentes.
Acrescenta que o paciente, ao ser interrogado pela
autoridade policial, afirmou que somente foi àquele local para comprar drogas
com o amigo Walter, sem esquecer que a quantidade de entorpecente
apreendido em seu poder é ínfima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2262228-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Cândido Mota
3/6
Menciona que se faz necessário observar, ainda, que, em
relação ao paciente, deve ser considerada a presunção de inocência, garantida
por nossa Constituição Federal, e aponta que ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Acrescenta, também, que o Juiz de primeiro grau sequer se
deu ao trabalho de demonstrar, mesmo que de maneira sintética, os fundamentos
para o afastamento da substituição da segregação cautelar por quaisquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Destaca que a manutenção da custódia preventiva do
paciente se mostra ainda mais desnecessária diante do quadro de pandemia
causada pelo novo "coronavírus", já que a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça trouxe, como o próprio nome diz, recomendações aos
Magistrados durante esse período, visando diminuir o efeito da contaminação no
sistema penitenciário nacional.
Indica, por fim, que o paciente é primário e, em caso de
eventual condenação, a pena aplicada será a mínima, possibilitando o seu
cumprimento em regime semiaberto, ou seja, não há razão para que o acusado
aguarde o julgamento em regime mais gravoso daquele que poderá ser aplicado
ao final do processo, o que configurará sem sombra de dúvidas constrangimento
ilegal.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão
por quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 17/19), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2262228-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Cândido Mota
4/6
denegação da ordem (fls. 23/33).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de primeiro grau, o
paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 porque, no dia 04 de outubro de 2020, por volta de 12h16, na Rua
Cardeal Arco Verde no 759, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo na
companhia de Walter Eduardo de Campos, trazia e mantinha em depósito drogas,
consistentes em 02 (duas) porções com 2,04 gramas (peso líquido) de maconha,
01 (uma) porção com 0,32 gramas (peso líquido) de cocaína, 29 (vinte e nove)
porções com 26,99 gramas (peso líquido) de maconha e 51 (cinquenta e uma)
porções com 18,1 gramas (peso líquido) de cocaína, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. fls. 132/134 dos autos de
origem).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro grau digitalizada a fls.
14/15, principalmente se considerado que se trata de agente que estava em
cumprimento de liberdade provisória concedida em outras duas ações penais,
uma que apurava delito idêntico e outra na qual foi denunciado pelo cometimento
de furto (cf. certidão de fls. 81/82 dos autos de origem); quadro este a indicar que
a manutenção da custódia cautelar se mostra necessária, ante o risco de
reiteração criminosa.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pela impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2262228-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Cândido Mota
5/6
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que de acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, como na hipótese dos autos, não há violação ao
princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Insta observar, ainda, por importante, que a instrução sequer
foi iniciada, não sendo possível estimar os limites de eventual pena a ser imposta,
a fim de se constatar se o paciente fará mesmo jus à aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como à concessão do sursis
e a fixação de regime diverso do fechado; ou, ainda, à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, para tanto, é necessária uma
análise minuciosa do conjunto probatório, que somente será possível por ocasião
da prolação da sentença de primeiro grau.
Ademais, primariedade, residência fixa ou ocupação lícita,
ainda que comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação da
prisão, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crime grave
praticado pelo agente - equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da Lei no 8.072/90) -,
são fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução
criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova
criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2262228-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Cândido Mota
6/6
Não há falar-se aqui, igualmente, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11), posto que o paciente ostenta
outros envolvimentos criminais, como se viu acima.
Por outro lado, não há notícia nos autos de que o
estabelecimento prisional no qual se encontra o paciente tenha registrado casos
de COVID-19, ou que ele pertença ao grupo de risco de complicações em caso
de contaminação pelo referido vírus; sendo certo, ademais, que o Juízo de
origem também estará atento a qualquer modificação desse quatro para adoção
das providências que entender necessárias.
Por fim, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos
originários, constatou-se que, em decisão datada de 22/10/2020, foi determinada
a notificação do paciente para apresentar resposta à acusação, no prazo legal de
10 (dez) dias, pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cândido Mota/SP (cf.
fls. 136/137 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator